Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-85.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL RETRATAÇÃO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova, a exemplo do laudo pericial e do testemunho policial.
2. A parcial retratação da ofendida em juízo não tem o condão de infirmar as coerentes provas obtidas no processo. Precedentes.
3. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.